Tribunal: CARF
Processo: 10980.723206/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723206/2014-82
ACÓRDÃO
2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EURO-SERVICE COMERCIO E REPARACAO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/08/2014
DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO.
Havendo decisão judicial transitada em julgado, deve ser aplicado o
decidido no processo judicial no processo administrativo, afastando-se a
concomitância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral
(substituto[a] integral), Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo,
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Marcelo
Freitas de Souza Costa, substituído pelo conselheiro Carlos Eduardo Avila Cabral.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
2
RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante dos autos (e-fls. 148 e seguintes), que
bem descreve a autuação:
AUTUAÇÃO
1. Trata-se de Auto de Infração (Debcad no 51.070.081-0) resultante de auditoria
realizada no contribuinte com a finalidade principal de verificar a regularidade das
compensações declaradas nas GFIP do período 01/2010 a 08/2014.
1.1. O contribuinte foi inicialmente intimado, em 20/08/2014, a detalhar a origem
dos créditos utilizados nas compensações informadas em GFIP nas competências
01/2010 a 12/2012. Posteriormente, com o decorrer dos procedimentos de
auditoria, foram também solicitadas as justificativas das compensações realizadas
no período 01/2013 a 08/2014, tendo sido os documentos e esclarecimentos
apresentados.
2. Após analisar os documentos apresentados, o Auditor-Fiscal efetuou o
lançamento de contribuições previdenciárias decorrentes da glosa das
compensações indevidas realizadas pelo contribuinte nas GFIP das competências
04/2011 a 08/2014. Em seu Relatório Fiscal (fls. 14/19), a Autoridade responsável
apresenta um relato dos fatos e as seguintes justificativas para o lançamento:
2.1. Conforme contrato de prestação de serviços firmado em 05/04/2006 e
anexado ao processo administrativo, a fiscalizada prestou serviços de reparação
de veículos à contratante PEUGEOT Citroên do Brasil Automóveis Ltda (CNPJ
76.045.936/0001-73), pelo qual recebeu o valor total de R$ 13.779.096,04
referente a 9 Notas Fiscais emitidas nos meses 02/2006 a 10/2006. Deste
montante, houve o destaque em cada Nota Fiscal do percentual de 11% a título
de retenção para a Seguridade Social, totalizando a importância de R$
1.515.700,56, retenções estas que a Autoridade Fiscal confirmou terem sido
recolhidas pela PEUGEOT no CNPJ da Euro-Service. A planilha abaixo relaciona as
Notas Fiscais e respectivas retenções:

2.2. Ressalta que, nos termos do art. 253 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99, a empresa tinha o direito de
compensar os valores retidos no prazo de até cinco anos contados do mês de
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
3
emissão da Nota Fiscal, considerando o disposto no § 2o1 do art. 48 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 900/2008.
2.3. Informa que os valores retidos em 02/2006 poderiam ser compensados até
02/2011 enquanto aqueles retidos em 03/2006 poderiam ser compensados até
03/2011, e assim sucessivamente. Relaciona as compensações realizadas pela
empresa nessas competências e conclui que a fiscalizada efetuou a compensação
integral das retenções ocorridas na competência 02/2006 dentro do prazo
prescricional, enquanto parte das retenções sofridas na competência 03/2006
ocorreu após findo o respectivo prazo permissivo. O mesmo ocorreu com a
integralidade das retenções sofridas nas competências 04/2006, 05/2006,
06/2006, 09/2006 e 10/2006.
2.4. Consequentemente, os valores glosados e incluídos no Auto de Infração são
as compensações declaradas em GFIP no período de 04/2011 a 08/2014,
conforme detalhado no Relatório Fiscal (fls. 16/17).
2.5. Sobre as contribuições (glosa de compensação) lançadas incide multa de
mora de 20% prevista no do art. 61 da Lei no 9.430/96, em face do disposto no §
9o2 do art. 89 da Lei no 8.212/91 e art. 35 da mesma lei, na redação dada pela Lei
no 11.941/09.
Os autos foram encaminhados à DRJ e os membros da 13a Turma da DRJ/SPO , por
unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido no presente processo administrativo. É ver a ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/08/2014
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA. As contribuições sociais somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil Não atendidas as condições estabelecidas
na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional - CTN, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com o
consequente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser
recolhidas.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. A extinção do direito de pleitear ou efetivar a
compensação ocorre em cinco anos contados do pagamento indevido ou a maior
que o devido.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. COMPENSAÇÃO. TERMO A QUO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. Nos casos em que a comprovação do efetivo
recolhimento não é exigida do contribuinte, mormente quando as Notas Fiscais de
Serviços contém as informações relacionadas à retenção, o dies a quo para a
contagem do prazo prescricional para realizar a compensação, ou requerer a
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
4
restituição, será o último dia do mês correspondente àquele da emissão da Nota
Fiscal de Serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 31/08/2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Os atos administrativos, qualquer que
seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade,
independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração. Em consequência, as matérias que
deixaram de ser expressamente questionadas na Impugnação não serão objeto de
análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fl. 167/175), alegando em breve síntese:
a) A omissão do fisco quanto ao pedido administrativo de restituição apresentado
no Processo n.11112.720032/2016-50;
b) O termo inicial do prazo prescricional para a compensação dos valores retidos
deve ocorrer com base no art. 168, II do CTN. Assim, o prazo de cinco anos deve
ser contado da “decisão administrativa condenatória glosando as compensações
realizadas em processo autônomo” (acima mencionado);
c) Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto não
houver decisão final no Processo n.11112.720032/2016-50, nos termos do art.
151, III do CTN.
Em 19/08/2024, foi protocolada petição “chamando o feito a ordem”, alegando:
a) A ocorrência de prescrição intercorrente;
b) O direito a compensação no prazo legal, alegando que, no caso, “não existe
previsão legal que determine o prazo final para o exercício do direito”;
c) A inexistência de prescrição no caso concreto. “Na hipótese de mantido
entendimento que cabia ao Recorrente compensar todo o crédito em 5 anos,
essencial considerar 29 meses de suspensão do prazo prescricional do exercício
do direito” (período em que tramitou o processo referente ao pedido de
restituição”;
d) Erro do enquadramento legal;
e) Boa-fé do contribuinte.
É o relatório.

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
5
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
RESUMO DO TEOR DOS PROCESSOS RELACIONADOS
Incialmente, cumpre ressaltar que, em relação ao mesmo Contribuinte, foram
realizadas duas auditoria-fiscais de compensação, resultando em dois Processos Administrativos:
1. Processo n. 10980.723206/2014-82 – Trata-se de Auto de Infração (Debcad n.
51.070.081-0) relativo à Contribuições Previdenciárias, lavrado em 2014 (ciência
em 05/11/2014), em decorrência da glosa de compensações indevidas
realizadas pelo contribuinte em GFIP das competências 04/2011 a 08/2014. A
fiscalização entendeu que o direito de se compensar do saldo dos valores
retidos (11%), no âmbito de contrato de prestação de serviços firmado com a
contratante PEUGEOT Citroên do Brasil Automóveis Ltda., estava prescrito. De
acordo com a fiscalização, as compensações foram efetuadas após o prazo de
cinco anos contados do mês da emissão da Nota Fiscal de Prestação de Serviços
(03/2006) com o destaque da retenção.
2. Processo n. 11112.720032/2016-50 – Trata-se da glosa de compensações
indevidas efetuadas em GFIP das competências de 02/2012 a 12/2015
(Despacho Decisório AUDCOMP/SEORT/DRF/CTA n. 012/2016). Foram glosados
valores compensados que, de acordo com a fiscalização, não tiveram origem
comprovada. Em sua Manifestação de Inconformidade apresentada à DRJ, a
contribuinte esclareceu que as compensações se referem a retenção da
contribuição previdenciária, à alíquota de 11%, sobre notas fiscais de prestação
de serviço. Juntou, ainda, às e-fls. 318/327, notas ficais emitidas, no período de
02/2006 a 10/2006, pelos serviços prestados à PEUGEOT Citroên do Brasil
Automóveis Ltda.
Em 27/02/2018, a DRJ julgou a improcedente a impugnação da contribuinte no
âmbito do Processo n. 10980.723206/2014-82, em virtude da prescrição do direito a
compensação.
Posteriormente, em 27/10/2022, ao julgar a Manifestação de Inconformidade
apresentada nos autos do Processo n. 11112.720032/2016-50, verificou a duplicidade parcial do
lançamento, vez que “as GFIPs que serviram como base para a análise da compensação é a
mesma”. Assim, deu provimento parcial excluiu do lançamento os valores os valores glosados de
01/2012 a 08/2014, “visto que já haviam sido apurados no processo no 10980.723206/2014-82”.
Foi mantida a glosa sobre as competências de 09/2014 a 13/2015 nos autos do Processo n.
11112.720032/2016-50.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
6
Assim, considerando: a) a existência dos aludidos lançamentos fiscais, respectivos
conteúdos e cronologias de lançamentos fiscais; b) que, embora resultantes de procedimentos
fiscais distintos e competências diversas, os processos tratam da mesma matéria; os processos
foram distribuídos para esta mesma Julgadora e, pelas mesmas razões, estão sendo submetidos a
julgamento conjunto na mesma sessão.
2
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ARQUIVADO – PROCESSO N. 10980.012485/2007-26
Anteriormente aos procedimentos fiscais acima, que culminaram na lavratura do
auto de infração e no Despacho Decisório, em 2007, a recorrente apresentou requerimento
administrativo de restituição de contribuições previdenciárias retidos em notas fiscais emitidas
pelo requerente nos meses de 02/06 a 07/2006 (Processo n. 10980.012485/2007-26).
Contudo, em 2009, sobreveio ofício comunicando o arquivamento do
requerimento, “tendo decorrido o prazo legal para atendimento das solicitações contidas nas
Intimações Fiscais SEORT/DRF/CTNEQRESPRE n° 373/2008, n° 383/2008, restando documentação
insuficiente para seguimento e análise do processo”.
3
MANDADO DE SEGURANÇA N. 5009050-40.2015.404.7000
Posteriormente, como se verifica dos autos, em 02/02/2015 (como consta do site
do TRF-4) a recorrente ajuizou, perante a Justiça Federal de Curitiba, o Mandado de Segurança n.
5009050-40.2015.404.7000,“visando que seja resguardado seu direito à contagem prescricional
para promover a compensação prevista no art. 44 da IN 900/2008 a partir da efetiva homologação
do lançamento tributário, e não da retenção indevida feita pelo tomador do serviço” (“Tese dos
5+5”).
O TRF-4 decidiu por negar provimento a Apelação interposta pela contribuinte,
reconhecendo que deve ser obedecido o prazo quinquenal para o pedido de restituição, contado
da data da emissão da Nota Fiscal. É ver:
Prescrição

Para as ações ou pedidos administrativos veiculados até 08/06/2005, inclusive, o
prazo prescricional de cinco anos para postular a restituição/compensação de
créditos tributários começa a fluir somente após a extinção definitiva do
respectivo crédito (art. 168, I, do CTN) que, nos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, se dá pela homologação fiscal - expressa ou tácita - do
recolhimento antecipado pelo contribuinte. Se não houver manifestação
expressa, presume-se tacitamente homologado o pagamento (e, portanto, extinto
o crédito tributário) após cinco anos "a contar da ocorrência do fato gerador" (art.
150, § 4o, CTN). Assim, o contribuinte que recolheu exação indevidamente, ou a
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
7
maior, tem dez anos para repetir o indébito, contados do fato gerador se a
homologação for tácita. Se esta for expressa, terá cinco anos contados da
homologação do lançamento.
Para as ações ou pedidos administrativos veiculados após 08/06/2005 - porquanto
a Seção de Direito Público do STJ, no RE n.o 327.043/DF, DJ de 10.10.2005, afastou
a aplicação do art. 3o da LC 118/2005 às ações ajuizadas até o término da vacatio
legis de 120 dias - embora o prazo prescricional de cinco anos continue a fluir da
extinção do crédito tributário, esta, por força do referido art. 3o da LC 118/2005,
ocorre no momento do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 do
CTN. A propósito, EREsp 462.446/MA, STJ, Primeira Seção, Rel. Min. José Delgado,
DJ de 24.10.2005.
É de ser observado, também, que a Corte Especial deste Tribunal declarou a
inconstitucionalidade da expressão "observado, quanto ao art. 3o, o disposto no
art. 106, I, da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional", constante do art. 4o, segunda parte, da LC 118/2005 (II no
2004.72.05.003494-7, Rel. Des. Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira,
unânime, julgada em 16-11-2006).
De qualquer forma, no tocante ao prazo prescricional decenal, registro que a
discussão sobre a constitucionalidade dos arts. 3o e 4o da LC 118/05 restou
superada no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 566.621 (RE n.o 566.621), sessão de 04/08/2011,
recurso que teve reconhecida a sua repercussão geral, cuja ementa a seguir
transcrevo:
"DIREITO TRIBUTÁRIO - LEI INTERPRETATIVA - APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 - DESCABIMENTO - VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS - APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-proclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
8
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se,
no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de
vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela
dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão
possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei
geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.
No caso dos autos, como a retenção da contribuição ora discutida se deu no
período de março de 2006 a outubro de 2006 (Evento 1, OUT4), portanto depois
da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05, o prazo para a impetrante
realizar a compensação se encerrou em outubro de 2011.
Não merece guarida a alegação da impetrante no sentido de se considerar que a
contagem do prazo prescricional do direito à compensação teve início em
17/11/2009, data em que a retenção passou a ser reputada indevida pela
Fazenda. Da análise dos autos (Evento 1, OUT4), vê-se que a impetrante realizou
devidamente a compensação dos valores retidos em fevereiro de 2006 no período
de 07/2006 a 08/2010, portanto anteriormente a 17/11/2009.
Sublinhe-se que, conforme disposto no art. 31 da Lei no 8.212/91, a empresa
tomadora de serviços prestados sob o regime de cessão de mão de obra, ao pagá-
los à empresa cedente, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal e recolhê-
los aos cofres da Previdência, em nome da empresa cedente de mão de obra. O
valor pago pela empresa tomadora, então, será compensado pela empresa
cedente de mão de obra quando do recolhimento de sua contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários.
Uma vez demonstrado que os valores retidos foram em valor maior do que o
efetivamente devido a título de contribuição sobre a folha de salários, caberia à
contribuinte, ora impetrante, postular sua restituição dentro do prazo
prescricional, o que, porém, não restou comprovado nos autos.- grifou-se

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.867 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723206/2014-82
9
Contra a decisão não houve a interposição de recurso. O processo transitou em
julgado em 12/09/2015.
Na linha da jurisprudência deste Eg. Conselho (Acórdãos. n. 3402005.549, 3402-
004.987, 3402006.319), compreendo que deve ser aplicado o decidido no processo judicial no
presente processo administrativo, não havendo que se falar em concomitância. Como bem
pontuado pela decisão de piso, “de acordo com o Parecer Normativo COSIT no 7 de 2014, fica claro
que a decisão judicial transitada em julgado prevalece sobre a decisão administrativa”.
Por todo exposto, entendo que se encontra prescrito o direito a compensação,
devendo ser mantidas as glosas. As colocações feitas pela recorrente, acerca do termo inicial do
prazo prescricional não merecem guarida.
Insta registrar que se encontra suspensa a exigibilidade do crédito tributário
abrangido por ambos os processos administrativo, vez que apresentada defesa tempestiva, até
que reste preclusa a via administrativa. Tal suspensão decorre da lei, como dispõe o art. 151, III do
CTN, dispensando qualquer manifestação ou determinação da Julgadora nesse sentido.
4
CONHECIMENTO DA PETIÇÃO
Por fim, não merece ser conhecida a petição juntada em 19/08/2024 pela
recorrente (Processo n. 10980.723206/2014-82), vez que protocolizada após o prazo recursal, com
matérias não questionadas anteriormente, tanto pela sua intempestividade quanto por já ter sido
exaurida a oportunidade recursal pela recorrente.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 304
DF CARF MF
Original